Tribunal: TJMT
Processo: 0001147-93.2019.8.11.0008
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001147-93.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES RODRIGUES DE MEIRELES - CPF: 048.611.361-21 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ALICE ESTEFANE DOS SANTOS - CPF: 082.565.481-50 (APELANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), LEONARDO CICERO DA SILVA - CPF: 447.098.888-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO PENAL 0001147-93.2019.8.11.0015 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

APELANTES:

DOUGLAS ALVES RODRIGUES DE MEIRELES

ALICE ESTEFANE DOS SANTOS

LEONARDO CÍCERO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– ANEMIA PROBATÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA –
1.1. TRÁFICO DE DROGAS
– INVIABILIDADE – DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES, APREENSÃO DA DROGA, PETRECHOS DE SEPARAÇÃO E PESAGEM DA DROGA E DINHEIRO EM ESPÉCIE – ENUNCIADO 8/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA –
1.2. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– PROCEDÊNCIA – ANEMIA PROBATÓRIA – DEFICIÊNCIA DESCRITIVA E PROBATÓRIA SOBRE A PERENIDADE E/OU ESTABILIDADE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO –
IN DUBIO PRO REO
–
2. PENA-BASE
– PRETENDIDA REDUÇÃO – VIABILIDADE EM PARTE – PENAS DIFERENCIADAS PARA CADA UM DOS COAPELANTES – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – EXACERBAÇÃO E AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL PARA PARTE DOS COAPELANTES – PROVIMENTO PARA EQUIPARAR À PENA DO APELANTE QUE RECEBEU A MENOR PENA –
3. MENORIDADE RELATIVA
– MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO – REDUÇÃO REALIZADA MENOR DO QUE A FRAÇÃO DE 1/6 – REDIMENSIONAMENTO IMPOSITIVO –
4. REINCIDÊNCIA
– MANTENÇA – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO NOVO CRIME –
5. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
– ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS, E FORMA DE ACONDICIONAMENTO, EM PORÇÕES GRANDES – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – ENUNCIADO 30/TJMT – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES DELITUOSAS –
6. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
– ABRANDAMENTO - INVIABILIDADE – GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS – ENUNCIADO 47/TJMT –
7. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Absolvição.
In dubio pro reo
.

1.1. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante e por terem efetuado a apreensão da droga, dinheiro e de petrechos de pesagem e embalagem da droga, a não ser que suas declarações se apresentassem em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos. Não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Inteligência do Enunciado 8/TJMT.

1.2. Inexistente comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, impõe-se a absolvição quanto à imputação da prática do crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 386, do CPP. Inteligência do Enunciado 05/TJMT.

2. É induvidoso que a quantidade e diversidade de drogas autoriza a majoração da pena-base do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Incoerente, entretanto, que, excetuadas irrelevantes diferenças quanto à quantidade e natureza de droga apreendida com cada um dos traficantes que atuam em concurso eventual de vontades, possa se falar em contextos causais diversos que justifique a imposição de penas-bases distintas para cada um, impondo-se o devido redimensionamento.

3. A fração aplicada inferior a 1/6 pela atenuante da menoridade relativa [art. 65, I, do CP] determina a necessidade de correção da sentença condenatória.

4. A reincidência se opera quando a prática do novo crime sucede o trânsito em julgado do crime doloso anterior, e a fração de aumento respectiva, quando superior a 1/6, impõe motivação idônea.

5. As prévias informações de inteligência policial relacionando os réus ao narcotráfico, bem como, a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas autoriza a não aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, em razão da dedicação às atividades relacionadas à narcotraficância. Inteligência do Enunciado 30/TJMT.

6. A grande quantidade e a variedade de drogas apreendidas pode determinar a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Inteligência do Enunciado 47/TJMT. A propósito, tendo sido aplicado o regime de cumprimento de pena de acordo com as regras do art. 33, § 3o, do CP, c/c art. 42 da Lei Antidrogas, não faz o menor sentido perquirir-se sobre o tempo de prisão provisória de cada condenado para fins de delimitação do regime inicial de cumprimento de pena [art. 387, § 2o, do CPP], que possui base fática em requisito outro, distinto da simples quantidade de pena aplicada.

7. Apelos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

js-d

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO PENAL 0001147-93.2019.8.11.0015 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

APELANTES:

DOUGLAS ALVES RODRIGUES DE MEIRELES

ALICE ESTEFANE DOS SANTOS

LEONARDO CÍCERO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de
Douglas Alves Rodrigues de Meireles
, qualificado e representado pelo Dr. Gláucio Araújo de Souza, OAB/MT 13.599 [vide procuração constante do id. 56360964, p. 1], e
Leonardo Cícero da Silva
e
Alice Estefane dos Santos
, ambos qualificados e representados conjuntamente pelo Dr. Lourival da Cruz Dias, OAB/MT 19.538, em face da sentença condenatória constante dos ids. 56360951 a 56360961, lavrada nos autos da Ação Penal n. 0001147-93.2019.8.11.0015, cód. 148215, da 3a Vara Criminal da comarca de Barra do Bugres, a qual, julgando parcialmente procedente a denúncia, reconheceu a prática dos crimes seguintes, tirados da denominada “
Operação Mercado Negro
”, bem como, impôs aos coapelantes as penas a seguir expostas:

a)
Douglas Alves Rodrigues de Meireles
, 09 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1300 dias-multa, valor unitário mínimo, vedada a possibilidade de recorrer em liberdade, ante a prática dos crimes tipificados nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, por fatos ocorridos em 06/02/2019;

b)
Alice Estefane dos Santos
, 11 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1400 dias-multa, valor unitário mínimo, vedada a possibilidade de recorrer em liberdade, ante a prática dos crimes tipificados nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, por fatos ocorridos em 06/02/2019;

c)
Leonardo Cícero da Silva
, 16 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1900 dias-multa, valor unitário mínimo, vedada a possibilidade de recorrer em liberdade, ante a prática dos crimes tipificados nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, por fatos ocorridos em 06/02/2019;

Nas razões oferecidas nos ids. 56360965 a 56360967, a defesa de
Douglas Alves Rodrigues de Meireles
postula, inicialmente, a
absolvição do referido apelante na forma do art. 386, VII, do CPP
, salientando que não houve a cabal comprovação de que ele teria praticado o crime de tráfico de drogas, quer porque não há notícia anterior de seu envolvimento de outro tipo de prática análoga, quer porque a negativa de autoria desse fato em Juízo está respaldada em ilações, contradições e conjecturas criadas pela douta acusação, tornando inconcebível a mantença da condenação.

Pede, ainda, a
absolvição também quanto à imputação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas
, na forma do art. 386, VII, do CPP, dada à comprovação cabal de que o apelante desconhecia os demais condenados anteriormente, conforme respalda a prova judicializada.

Subsidiariamente, postula a
redução da pena-base aplicada em relação a ambos os crimes a que foi condenado
, dada à insuficiência com que a quantidade de drogas apreendidas aparece para justificar o acréscimo de 01 ano e 03 meses de reclusão acima do mínimo legal, para o crime de tráfico de drogas, e de 10 meses de reclusão para o crime de associação para o tráfico, ao ver da defesa, incompatível com a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a esse tipo de atividade criminosa, e a ocupação lícita.

Na sequência, pede a
fixação da fração de 1/6 de redução de pena pela menoridade relativa deste apelante
, regra essa ignorada na sentença, dada à ausência de justificativa para uma redução menor da pena, o que faz reduzida a pena do tráfico de drogas para 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, e de 03 anos, 02 meses e 10 dias para o de associação para o tráfico.

Ato seguinte, postula a
aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas na fração máxima de 2/3 e o consequente afastamento da hediondez do tráfico de drogas
, considerada a primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não participação em organização criminosa, além de ser pessoa com ocupação lícita, endereço no distrito da culpa.

Por último, postula, acaso provida a pretensão de redução de pena, o
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto ou aberto
, e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
.

Requer-se, ainda,
a intimação do patrono da defesa para efeito de sustentação oral
.

A defesa comum a
Alice Estefane dos Santos
e
Leonardo Cícero da Silva
postula [id. 56360968, pp. 2-5; id. 56360969, pp. 2-5], a exemplo da defesa de Douglas, a
absolvição por negativa geral de autoria e insuficiência probatória
, nos termos do art. 386, IV, VI ou VII, do CPP, alegando-se que “
segundo os relatos obtidos nesse procedimento, seja pelas testemunhas ou interrogatório do apelante, não há qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas, maiormente quando não houvera flagrante de venda, detenção de usuários, apreensão de objetos destinados à preparação, embalagem e pesagem da droga
” [pp. 3-4].

Subsidiariamente, postula-se a
desclassificação da conduta inaugural para a descrita no art. 28 da Lei Antidrogas
, ou ainda, a
aplicação da pena no mínimo legal
, sem pormenorizar, entretanto, os motivos pelos quais chegou a essa conclusão, bem como a
aplicação do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
, considerada a presença de predicados pessoais amplamente favoráveis,
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
, considerada a
detração do tempo de prisão provisória
.

Em sede de contrarrazões [id. 56360970 a 56360972, id. 56360974 a 56360976],
a douta acusação
rebate pontualmente as aduções postas pelas defesas constituídas dos coapelantes, postulando o
desprovimento da pretensão recursal de todos eles
.

Pontua que a coautoria delitiva de todos os envolvidos condenados restou demonstrada nos depoimentos policiais, cuja credibilidade as defesas sequer buscou questionar, que dão a exata dimensão da apreensão de três porções de maconha na casa de Alice, pesando 164g, bem como 39g de cocaína, R$591,00 em espécie, e diversos comprovantes de depósito bancário a pessoas suspeitas de integrar o
Comando Vermelho
, comprovando, assim, o seu envolvimento com o narcotráfico.

Quanto a Douglas, salientou que a prova judicializada comprovou ser ele responsável por esconder a droga enquanto a atividade comercial era realizada na residência de Alice. Além disso, na residência de Douglas foram encontrados 500g de maconha, e ele e Leonardo foram surpreendidos por policiais quando saíam do mato trazendo consigo parte da droga [532g de maconha] que seria comercializada, registrando-se, ainda, a apreensão de balança de precisão e plástico-filme, típicos instrumentos de pesagem e embalagem da droga.

Salientou ainda que o tráfico de drogas é crime de perigo abstrato, punido pelo simples depósito de drogas diverso da pretensão de consumo pessoal, tornando irrelevante seja o traficante surpreendido em pleno ato de mercancia.

Diz mais: estabelece convicção de que a simples afirmação da coapelante Alice de que se trata de uma simples usuária de drogas não desnatura a sua condição de traficante, diante do conjunto probatório amealhado, já que são condutas compatíveis entre si, ainda que se trate do chamado “
tráfico formiguinha
” apurado no presente caso.

Afirmou, ainda, que as informações amealhadas dão conta de que a residência de Alice era um conhecido ponto de venda de drogas, e considerando que cabia a Leonardo a ajudar a vender e a Douglas mantê-la sob depósito, caracterizada está a estabilidade e permanência do vínculo associativo de todos os réus.

Salienta que a pena-base aplicada acima do mínimo legal está respaldada não só pela quantidade, como também, pela diversidade e natureza de toda a droga apreendida [153,169g de cocaína, e 1,165kg de maconha], constituindo entorpecentes altamente destrutivos da saúde humana, devendo ser mantida.

Quanto à pretensão de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, afirma que a habitualidade com que se comprovou o comércio de drogas na residência de Alice, a condição de fiel depositário de drogas de Douglas, e a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, são dados que comprovam a dedicação ao narcotráfico, afastando a possibilidade de aplicação da especial minorante ora destacada, e, também, por corolário, a exclusão da hediondez da conduta, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição por penas alternativas.

Quanto ao pedido de majoração da fração de redução da pena ante a atenuante da menoridade relativa, alega-se que o magistrado tem discricionariedade para estabelecer o grau de redução, considerada a proporcionalidade e razoabilidade do critério adotado, o que justifica a mantença da redução operada na sentença.

A distribuição originária foi realizada sob a modalidade sorteio ao eminente Des. Orlando de Almeida Perri [id. 56243495]. Entretanto, a julgar que a certidão de pesquisa apontou a preexistência de prevenção de julgador, ante o julgamento do HC 1001401-73.2019.8.11.0000, da relatoria deste Julgador, a apelação foi redistribuída na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000 [id. 56952978].

A certidão constante do id. 56933025 atestou que o presente recurso independe do recolhimento de preparo,
ex vi
do art. 77 do RITJMT.

O parecer da Cúpula Ministerial é pelo
provimento parcial
dos recursos,
absolvendo-se todos os coapelantes da prática do crime de associação para o tráfico de drogas
, bem como aplicando-se
em relação a Douglas e Alice
, a
especial minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
.

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – CONDENAÇÃO DOS RÉUS POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NECESSÁRIA AO TIPO PENAO DO ART.35 DA LAD. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LAD – POSSIBILIDADE EM FAVOR APENAS DOS RÉUS DOUGLAS E ALICE (RÉU LEONARDO REINCIDENTE) – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS DE QUE O RÉUS INTEGREM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E SE DEDIQUEM A PRÁTICA DE CRIMES. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE – PENAS DOSADAS AO ARREPIO DAS RECOMENDAÇÕES DO STJ. PELO PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS
” [id. 62878992].

É o relatório. À douta Revisão.

Cuiabá, 03 de novembro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020